Tribunal: TJDFT
Processo: 0700143-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO PARA DOENÇA GRAVE. DECISÃO QUE DEFERE TUTELA ANTECIPADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO.
01. Impõe-se a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida em juízo quando atendidos aos requisitos exigidos pelo artigo 300, do CPC, devendo a prestadora do serviço de saúde fornecer o medicamento considerado imprescindível para o tratamento da doença do beneficiário.
02. Sopesando os danos – financeiro e saúde – este último deve ser priorizado.
03. Deve ser mantido o valor da multa arbitrada, em especial ao se considerar o porte da agravante e a situação de risco grave à saúde que foi submetido à parte agravada.
04. Recurso conhecido e desprovido.Unânime.